Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. QUESTÃO AINDA PENDENTE DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. SEGURADO EM TRATAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 1.2. A legitimidade ativa se verifica a partir da pertinência subjetiva da parte para a propositura de demanda judicial baseada na titularidade de um direito decorrente da relação jurídica controvertida, como se depreende da Teoria da Asserção. 1.3. O agravado busca a prestação dos serviços de saúde contratados por meio do acordo objeto da ação de origem. Preliminar rejeitada.
2. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico vigente não mais confere às relações de natureza contratual a mesma força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio do pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato.
3. Incumbe à seguradora garantir o direito à saúde, mantendo o contrato do agravado, também vítima da suposta fraude perpetrada por terceiros, que poderia ter sido evitada pela agravante, se se cercasse de medidas mais efetivas de conferência dos contratos, em atenção à obrigação prevista no artigo 15, §§ 3o e 4o da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS.
4. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. 4.1. O montante arbitrado a título de multa se mostra proporcional à obrigação imposta à agravante, uma vez que o agravado necessita de cuidados de home care e do uso de inúmeros itens referentes a medicações, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora.
5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.